Tribunal: TJES
Processo: 0005837-76.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005837-76.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE LOURDES AMORIM AMARAL

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO AMORAMAR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO RELEVANTE. RENDA MENSAL COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O magistrado pode, de ofício, revogar a gratuidade da justiça por se tratar de matéria de ordem pública não sujeita a preclusão, nos termos do art. 8º da Lei nº 1.060/50.

2.
A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza não é absoluta e pode ser afastada mediante a demonstração de elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte para suportar as custas do processo.

3.
A recorrente é proprietária de cinco apartamentos em Guarapari/ES, incluindo uma cobertura duplex, além de um imóvel em Copacabana, no Rio de Janeiro, circunstância que denota patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência.

4.
A percepção de renda mensal de aproximadamente R$ 5.500,00, somada ao patrimônio imobiliário, afasta a presunção de vulnerabilidade econômica, especialmente considerando que as despesas processuais não comprometem significativamente sua subsistência.

5.
A ausência de comprovação documental atualizada da situação financeira, como a declaração de imposto de renda, impede a aferição precisa da hipossuficiência alegada.

6.
A contratação de advogado particular, embora não constitua isoladamente motivo para a negativa da gratuidade da justiça, reforça, em conjunto com os demais elementos dos autos, a inexistência de situação de precariedade financeira.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RITA DE LOURDES AMORIM AMARAL
contra a decisão de minha lavra que, nos autos da apelação cível por ela interposto, revogou a gratuidade da justiça.

Aduz a recorrente, em suma, que, em síntese, que: (i) a mera posse de patrimônio imobiliário não implica liquidez financeira capaz de afastar sua hipossuficiência econômica; (ii) seus imóveis encontram-se inacabados e indisponíveis devido a dívidas fiscais, não gerando qualquer renda; (iii) sua renda mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) não é suficiente para cobrir despesas processuais, dada sua necessidade de tratamento médico contínuo; (iv) a contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça (id. 11853207).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0005837-76.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE LOURDES AMORIM AMARAL

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO AMORAMAR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RITA DE LOURDES AMORIM AMARAL
contra a decisão de minha lavra que, nos autos da apelação cível por ela interposto, revogou a gratuidade da justiça.

Aduz a recorrente, em suma, que, em síntese, que: (i) a mera posse de patrimônio imobiliário não implica liquidez financeira capaz de afastar sua hipossuficiência econômica; (ii) seus imóveis encontram-se inacabados e indisponíveis devido a dívidas fiscais, não gerando qualquer renda; (iii) sua renda mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) não é suficiente para cobrir despesas processuais, dada sua necessidade de tratamento médico contínuo; (iv) a contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça (id. 11853207).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No bojo da decisão ora hostilizada, fora firmada a compreensão de que as circunstâncias pessoais da agravante não se coadunam com a fragilidade econômica por ela declarada, razão pela qual o benefício da gratuidade da justiça fora revogado nesta instância recursal.

Como se sabe, o julgador pode, de ofício, revogar a citada benesse, notadamente por ser matéria de ordem pública não sujeita a preclusão (art. 8º, da Lei nº 1.060/50).

Transcrevo, nesse sentido, excerto do aludido pronunciamento:

No caso em análise, verifica-se que a autora é proprietária de cinco apartamentos situados no Edifício exequente, localizado em Guarapari/ES, sendo um deles uma cobertura duplex, evidenciando considerável patrimônio imobiliário. Tal circunstância demonstra que a autora possui condições financeiras superiores àquelas alegadas, o que já seria suficiente para afastar o benefício da gratuidade de justiça.

Ademais, ao atender ao despacho para comprovação da alegada hipossuficiência, a autora colacionou aos autos um demonstrativo de crédito de benefícios, que revela a percepção de aproximadamente R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mensais. Tal renda, combinada com o patrimônio descrito, afasta qualquer presunção de vulnerabilidade econômica, especialmente considerando que as custas processuais e despesas ordinárias da lide não comprometem, de forma significativa, sua subsistência.

Outrossim, observo, também, que a autora está amparada por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração de precariedade financeira por ele apresentada.

E, no bojo deste recurso, não observo razões para modificar o entendimento lançado na decisão recorrida.

Isso porque, como já exposto, a agravante é proprietária de cinco unidades habitacionais no edifício exequente, sendo uma delas uma cobertura duplex. Além disso, conforme destacado pelo agravado em sua contraminuta, a recorrente também possui um apartamento localizado em Copacabana, no Rio de Janeiro, um dos bairros mais valorizados do país (conforme declaração de imposto de renda fl. 88).

Além dos elementos já mencionados, a agravante não colacionou aos autos cópias atualizadas de suas declarações de imposto de renda, documento essencial para a aferição precisa de sua capacidade financeira.

A apresentação de um demonstrativo de benefícios previdenciários e alegações genéricas sobre dificuldades econômicas não substitui a necessidade de prova documental robusta. O imposto de renda permitiria verificar o montante real de seus rendimentos, eventuais fontes de renda adicionais, bens e direitos registrados em seu nome, elementos fundamentais para a análise do pedido de gratuidade.

Outrossim, em que pese a alegação formulada pela parte recorrente tenha presunção de veracidade, a mesma não possui caráter absoluto, devendo o magistrado indeferir o benefício nos casos em que a prova dos autos não demonstrar a alegada precariedade econômica.

A título ilustrativo, cito o seguinte precedente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

(...)

2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento"
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).

(...)

(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Como arremate, é de se notar que a parte recorrente está amparada por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito,
se analisado de forma conjunta com os demais elementos
ora delineados
, aponta em sentido diverso da declaração juntada pelo agravante. Veja-se:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA FÍSICA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
Ademais, os agravantes encontram-se assistidos por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a capacidade de arcar com as despesas processuais.
5. Acerca das CTPS e demais documentos juntados, reafirma-se as razões já fundamentadas, como a possibilidade de rateio das custas entre os autores e também o parcelamento previamente deferido. 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão impugnada. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001808, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4.
Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189005594, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

É oportuno rememorar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

Não se olvida que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o agravante demonstra condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005837-76.2020.8.08.0021

AGRAVANTE:
RITA DE LOURDES AMORIM AMARAL

AGRAVADO:
CONDOMINIO DO EDIFICIO AMORAMAR

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Analisando detidamente os autos, concluo de modo
divergente
do Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir meu voto.

Verifica-se que o Eminente Desembargador Relator está mantendo a Decisão outrora proferida, que revogou a gratuidade de justiça à agravante, ora apelante, por ser proprietária de cinco unidades habitacionais no condomínio agravado e residir em uma das área mais nobres do país, além de ser assistida por advogado particular.

Apesar de concordar com o entendimento de que os elementos trazidos aos autos não se coadunam com uma situação de hipossuficiência financeira e, a princípio, a agravante não reuniria os requisitos para a concessão da benesse, necessário pontuar que a revogação de ofício pelo julgador deve ocorrer somente quando houver novas provas acerca da alteração fática na demanda que implique na modificação da condição de pobreza reconhecida anteriormente. Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
A gratuidade de justiça pode ser reavaliada de ofício pelo magistrado, a quem competirá, ao perceber indícios da alteração da situação de hipossuficiência financeira inicial, intimar a parte para comprovação de que permanece sem condições de arcar com as custas processuais
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.745.781/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

[...] 2.
Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou o desaparecimento do estado de hipossuficiência
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.587.328/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

[...] 3. No caso dos autos, o benefício foi revogado em fase de cumprimento de sentença, na qual se pretende o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais contra parte que litigou sob o benefício da justiça gratuita ao longo da fase de conhecimento.
Para tanto, é necessária a demonstração de modificação da situação econômica do executado (CPC, art. 98, § 3º)
, [...] (AgInt no AREsp n. 1.933.450/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Em igual sentido, este E. Tribunal também se posicionou no sentido de que “alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, é possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso” (TJES; APELAÇÃO CÍVEL N. 0002115-42.2019.8.08.0062; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Data: 17/12/2024).

No caso em exame, contudo, verifica-se que a concessão da justiça gratuita ocorreu em sentença (id. 10143445), com fundamento justamente nos documentos mencionados pelo E. Desembargador Relator, assim, o magistrado singular examinou os elementos apresentados, à luz das demais circunstâncias fático-jurídicas da demanda e, ainda assim, deferiu a benesse.

Desse modo, nota-se que a recorrente já era proprietária das cinco unidades habitacionais, residia no local apontado e estava assistida por patrono particular quando do deferimento do benefício, inexistindo qualquer comprovação de alteração superveniente entre a sentença e o exame da decisão agravada que afaste a conclusão de insuficiência de recursos a que chegou o juízo
a quo
quando da concessão da gratuidade.

Assim, considerando que, naquela oportunidade, o juízo
a quo
reconheceu que estava comprovada a hipossuficiência financeira da agravante e inexistindo notícias de que essa situação desapareceu, com a manutenção daqueles elementos já considerados quando do deferimento do pedido, entendo, respeitosamente, que não há que se falar em revisão do benefício por parte deste órgão
ad quem
.

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator para
dar provimento ao recurso e manter em favor da agravante os benefícios da Justiça Gratuita.

É como voto.

Vitória/ES, 18 de março de 2025.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora